Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-56.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012019-56.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). TEMA 827 DO STF. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU APELAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, no mandado de segurança em que se discutia a incidência de ICMS sobre a assinatura mensal de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) sem franquia de minutos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência de ICMS sobre a tarifa de assinatura mensal de serviços de telefonia, considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 827.

III. Razões de decidir

3. O STF firmou a tese de que o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal, independentemente da concessão de franquia de minutos, pois a tarifa constitui contraprestação pela disponibilidade contínua do serviço de comunicação.
4. A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento vinculante, não sendo demonstrada distinção que justificasse afastamento da tese.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O ICMS incide sobre a tarifa de assinatura mensal de serviços de telefonia fixa comutada, independentemente da franquia de minutos."

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 87/1996, art. 2º, III; CF/1988, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 912.888, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 827, Plenário, j. 13.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1012019-56.2016.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que revogou a liminar e denegou a segurança almejada pela parte impetrante, ora agravante.

O recurso originou-se de mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que denegou a segurança solicitada. No mandado de segurança, a agravante visava à declaração de não incidência do ICMS sobre a assinatura mensal de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), sem franquia de minutos, e à contestação da legalidade da tributação com base no Convênio ICMS nº 69/98.

A decisão recorrida apoiou-se no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 827, segundo o qual o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da existência de franquia de minutos, reconhecendo a contraprestação ao serviço de comunicação prestado. A agravante, em seu agravo, alegou que a decisão monocrática não levou em consideração a distinção entre a assinatura básica e os serviços de manutenção do acesso telefônico individualizado, que não configurariam serviços de comunicação para fins de incidência do tributo
.

A agravante sustenta que a decisão do STF no RE nº 912.888/RS não abrangeu os casos específicos de assinaturas sem franquia de minutos, tratando-se de serviço diverso daquele considerado como prestação onerosa de comunicação. Requer o provimento do agravo, a fim de que a decisão monocrática seja revista e, em consequência, seja afastada a exigibilidade do ICMS sobre as receitas derivadas da assinatura mensal sem franquia de minutos ou, alternativamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE nº 912.888/RS (Id: 209583171)
.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da decisão agravada, fundamentando-se na jurisprudência do STF que reconhece a incidência do ICMS sobre a tarifa de assinatura mensal. Argumenta que a decisão monocrática seguiu o entendimento vinculante e consolidado, não havendo que se falar em omissão ou contradição a serem sanadas. Requer o desprovimento do agravo interno (Id: 222459659)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id: 222459659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo Interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Ao analisar o agravo, verifico que os argumentos apresentados pela agravante, ainda que bem elaborados, não se mostram suficientes para afastar a aplicação da tese fixada pelo STF, que possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, e foi precisamente aplicada na decisão monocrática impugnada.

No julgamento do RE nº 912.888/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 827), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente de franquia de minutos concedida ou não ao usuário. A Corte Suprema reconheceu que a referida assinatura constitui uma contraprestação pelo serviço de comunicação propriamente dito, que é prestado de forma contínua e disponível ao usuário. Desse modo, a tarifa mensal de assinatura enquadra-se no conceito de prestação onerosa de serviço de comunicação, conforme previsto no artigo 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e na legislação interna do Estado de Mato Grosso.

Cito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL. CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO PRESTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 572.020 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 13/10/2014), assentou que o ICMS não incide sobre serviços preparatórios aos de comunicação, tais quais o de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (= contratação do serviço), cadastro de usuário e equipamento, etc., já que tais serviços são suplementares ou configuram atividade-meio. 2.
A tarifa de assinatura básica mensal não é serviço (muito menos serviço preparatório), mas sim a contraprestação pelo serviço de comunicação propriamente dito prestado pelas concessionárias de telefonia, consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS
. 3. Fica aprovada a seguinte tese de repercussão geral: “O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário”. 4. Recurso extraordinário provido.” RE 912888, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 09-05-2017 PUBLIC 10-05-2017) (destaquei)

Portanto, o fundamento central da decisão agravada foi a aplicação direta desse entendimento vinculante, o que, por si só, basta para a manutenção da decisão, haja vista o caráter obrigatório de observância das teses firmadas pelo STF, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A agravante não logrou êxito em demonstrar a inaplicabilidade da referida tese ao caso concreto, nem tampouco trouxe elementos suficientes para justificar eventual distinção (distinguishing) que permitisse afastar a incidência do entendimento do Supremo.

A agravante sustenta que a assinatura discutida não se equipara à "assinatura básica mensal" referida pelo STF, pois, no presente caso, trata-se de serviço sem franquia de minutos, consistindo apenas na "manutenção do acesso telefônico individualizado para fruição contínua do serviço". Todavia, essa linha argumentativa não prospera. Conforme a jurisprudência firmada pelo STF, a base econômica da cobrança do ICMS sobre serviços de comunicação é a disponibilidade do serviço ao usuário, independentemente do uso efetivo ou da inclusão de franquia de minutos. A continuidade e a acessibilidade ao serviço de telefonia fixa comutada são elementos que configuram a prestação de serviço de comunicação, que é onerosa e sujeita à tributação.

Ademais, a tese fixada pelo STF não fez qualquer ressalva quanto à necessidade de inclusão de minutos para que a assinatura mensal seja tributada pelo ICMS. Na verdade, a decisão abordou a questão de forma abrangente, aplicando-se tanto às situações em que há franquia de minutos quanto àquelas em que o serviço apenas assegura a disponibilidade do uso contínuo, como ocorre no presente caso. Portanto, o argumento da agravante de que o serviço discutido se diferenciaria da "assinatura básica mensal" prevista na jurisprudência consolidada não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

A agravante questiona a legalidade do Convênio ICMS nº 69/1998, alegando que ele teria ampliado a base de cálculo do imposto de forma indevida. No entanto, o convênio mencionado tem respaldo na legislação complementar que regula o ICMS (Lei Kandir), ao dispor que a base de cálculo do imposto abrange todas as prestações onerosas de serviços de comunicação. A própria Lei Complementar nº 87/1996, em seu artigo 2º, inciso III, autoriza a incidência do tributo sobre a prestação onerosa de serviços de comunicação por qualquer meio. Assim, a inclusão da assinatura mensal na base de cálculo do ICMS está de acordo com o ordenamento jurídico vigente e não extrapola os limites legais.

Além disso, a legislação estadual (Lei nº 7.098/1998, do Estado de Mato Grosso) prevê expressamente a incidência do ICMS sobre os serviços de comunicação, corroborando a exigibilidade do tributo. Assim, a aplicação do Convênio ICMS nº 69/1998 não representa inovação jurídica que exceda o âmbito de competência dos Estados para tributar a prestação de serviços de comunicação, mas sim uma regulamentação que visa uniformizar o entendimento sobre a tributação de tais serviços.

Por fim, o argumento da agravante de que a decisão do STF teria representado uma mutação jurisprudencial, contrariando a jurisprudência pacífica anterior, não se sustenta. A evolução do entendimento jurisprudencial é inerente ao processo de interpretação e aplicação das normas jurídicas, especialmente em temas de grande complexidade, como a tributação de serviços de comunicação. A decisão do STF, ao estabelecer a tese do Tema 827, buscou justamente uniformizar a interpretação sobre a incidência do ICMS em questão, eliminando divergências existentes entre as instâncias ordinárias e assegurando a estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas tributárias.

Dessa forma, o princípio da segurança jurídica não foi violado, uma vez que o STF cumpriu seu papel constitucional de uniformizar a interpretação das normas tributárias, atribuindo efeito vinculante à tese fixada em repercussão geral. A aplicação dessa orientação nos casos concretos em tramitação é uma decorrência necessária para garantir a eficácia do precedente.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Telefonica Brasil S.A., mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão impugnada está devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a incidência do ICMS sobre a tarifa de assinatura mensal de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos. O entendimento adotado não violou o ordenamento jurídico, sendo, portanto, necessária a manutenção da decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024